Tribunal: TJBA
Processo: 8170958-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170958-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GABRIEL LUIS MATOS DE FARIAS e outros Advogado(s): KASSYA BORGES MOTA, LEANDRO ROBERTO DA CRUZ, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, KASSYA BORGES MOTA, LEANDRO ROBERTO DA CRUZ ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, para determinar a exclusão de registro negativo do autor junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), afastar o pedido indenizatório, reconhecer a sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios em valor fixo. O autor pleiteia indenização por danos morais; o réu requer a revogação da gratuidade da justiça, a exclusão ou redução da multa cominatória e a modificação da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do SCR/SISBACEN e a necessidade de notificação prévia para registro; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação prévia enseja dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento; e (iv) verificar a correção da fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois reúne informações utilizadas por instituições financeiras para concessão ou negativa de crédito, equiparando-se aos demais cadastros de proteção ao crédito. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 (art. 11) impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o cliente acerca do registro de suas operações no SCR, devendo manter comprovação da comunicação. O art. 43, § 2º, do CDC exige notificação prévia do consumidor para abertura de cadastro restritivo quando não solicitada por ele, norma aplicável ao SCR, sem prejuízo da Lei nº 12.414/2011. A responsabilidade pela comunicação prévia recai sobre a instituição financeira que alimenta o sistema, e não sobre o BACEN. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e impõe o cancelamento da anotação, ainda que a dívida seja existente e não prescrita. O dano moral não se presume quando a anotação decorre de dívida válida e não há comprovação de prejuízo concreto, não se tratando de hipótese de dano in re ipsa. A existência de inscrições negativas legítimas e contemporâneas atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por dano moral. Incumbe ao autor comprovar o dano alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, revela-se proporcional (R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 3.000,00) e adequada à obrigação de exclusão de registro, que depende de simples providência administrativa da instituição financeira. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao art. 85, § 2º, do CPC, fixando-se o percentual de 20% sobre o valor da causa para cada patrono, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Sentença reformada de ofício tão somente para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito e exige notificação prévia do consumidor pela instituição financeira responsável pelo registro. A ausência de comunicação prévia no SCR impõe o cancelamento da anotação, mas não gera dano moral presumido quando a dívida é válida e inexistem prejuízos comprovados. A existência de inscrição legítima preexistente afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. A multa cominatória fixada nos termos do art. 537 do CPC deve ser mantida quando proporcional e adequada à obrigação imposta. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários devem observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da causa quando inexistente condenação mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 1º; Lei nº 12.414/2011; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 14; CPC/2015, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 373, I, 487, I, e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMG, AC nº 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18.10.2023; TJGO, RI nº 5551287-69.2023.8.09.0051, Rel. Fernando César Rodrigues Salgado, j. 22.03.2024; TJSP, AC nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 25.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8170958-25.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e apelados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e GABRIEL LUIS MATOS DE FARIAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, reformando, de ofício a sentença, tão somente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.